Tribunal: TJPA
Processo: 0001066-38.2009.8.14.0065
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-08-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001066-38.2009.8.14.0065

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A

APELADO: DINA ALVES DA SILVA, JAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA, EGLEMI CARNEIRO SOBRINHO, J DE S OLIVEIRA LOCADORA - ME

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-38.2009.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: DINA ALVES DA SILVA, JAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA, EGLEMI CARNEIRO SOBRINHO, J DE S OLIVEIRA LOCADORA - ME

ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. HIPÓTESE DE ABANDONO DA CAUSA. FUNDAMENTO CONSTANTE NO ART. 485, III DO CPC/15, O QUAL E
XIGE A PRÉVIA INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. INTELIGÊNCIA DO ART. 485, §1º DO CPC/15. O QUE NÃO OCORREU
IN CASU
. SENTENÇA. ANULADA. RECURSO PROVIDO.

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-38.2009.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: DINA ALVES DA SILVA, JAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA, EGLEMI CARNEIRO SOBRINHO, J DE S OLIVEIRA LOCADORA - ME

ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por BANCO BRADESCO S.A. contra a sentença proferida pela 1ª Vara Cível e Empresarial de Xinguara, nos autos da ação de execução ajuizada em face de DINA ALVES DA SILVA, JAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA, EGLEMI CARNEIRO SOBRINHO, J DE S OLIVEIRA LOCADORA – ME.

Na petição inicial, o Banco Bradesco S.A. pleiteou a execução de um contrato de financiamento firmado com o executado, no valor de R$ 55.000,00 (cinquenta e cinco mil reais), pactuado em 24 prestações.

Após a citação e outros atos processuais, houve despacho nos autos, determinando a intimação do exequente para se manifestar sobre o interesse no prosseguimento do feito. (id n. 9020417 p. 2)

Em seguida, consta certidão informando que o patrono do exequente foi intimado, mas não houve manifestação. (id n. 902041 – p. 5.

Sobreveio sentença, julgando extinto o processo sem resolução de mérito, nos moldes do art. 485, III do CPC.

Inconformado, o banco apelante menciona que a sentença não deve prevalecer, considerando que não houve a intimação pessoal da parte, como previsto no §1° do art. 485, do CPC. Requer o provimento do recurso de apelação.

Não houve contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta. Pelo plenário virtual

Belém,

de

de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

VOTO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0001066-38.2009.8.14.0065

RECORRENTE: BANCO BRADESCO S.A.

ADVOGADO: OSMARINO JOSÉ DE MELO

RECORRIDO: DINA ALVES DA SILVA, JAYLTON DE SOUSA OLIVEIRA, EGLEMI CARNEIRO SOBRINHO, J DE S OLIVEIRA LOCADORA - ME

ADVOGADO: HILTON PEIXOTO TEIXEIRA FILHO

RELATOR: GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso de apelação, estando presentes os seus pressupostos de admissibilidade recursal.

Busca o recorrente a anulação da sentença que determinou a extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III do CPC/15.

No caso em tela verifica-se que após a determinação de intimação para que a parte manifestasse seu interesse no prosseguimento do feito (id n. 9020417- Pág. 2), não consta a realização do ato da forma prevista na norma processual, de modo que não se operou a intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC, que assim dispõe:

“Art. 485.
O juiz não resolverá o mérito quando:

(...);

III -
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...);

§ 1º
Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.”

Portanto, a sentença não merece prosperar, devendo ser anulada, frente a não realização da intimação pessoal da parte, conforme preceitua o art. 485, §1º do CPC.

Por todo o exposto, conheço do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO para anular a sentença e retomar o curso do processo no 1º grau.

É como voto.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATORA

Belém, 26/08/2024